Tribunal: TCU
Processo: 003.872/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o responsável busca, em parte, reexaminar matéria fática e jurídica já apreciada exaustivamente nos autos; Considerando que os "documentos novos" trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.872/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.195/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.196/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eduardo Carneiro de Brito (XXX.352.534-XX); Fábio Fernandes Fonseca (XXX.061.404-XX) 1.3. Recorrente: Fábio Fernandes Fonseca (XXX.061.404-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mamanguape - PB 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Roberto Batista Lacerda, OAB/PB 9.450, representando Fábio Fernandes Fonseca (peça 20). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.